Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO NAVES RIBEIRO e DIVINA BENEDITA SANZONE ROSA NAVES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou alegação de impenhorabilidade e deferiu a constrição de bens dos devedores. Os agravantes não comprovaram o preparo e requereram gratuidade de justiça. Instados a comprovarem os pressupostos para o benefício, alegaram que são aposentados pelo INSS e recebem, conjuntamente, benefícios de R$3.257,65. Não obstante, estariam passando por crise financeira, com débitos decorrentes de empréstimos consignados, além de despesas ordinárias (ID 40262901). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame aos autos, verifica-se que é fato incontroverso que PAULO é microempresário individual e mantém uma oficina mecânica. Em que pese tenham alegado que sua única renda seria originária dos benefícios previdenciários, sua condição de microempresário individual implica na confusão patrimonial entre a pessoa natural e a jurídica, de sorte que o faturamento da empresa também constitui ganhos pessoais. Nesse sentido, importa ressaltar que não juntou aos autos comprovante de faturamento ou balanço patrimonial da empresa, o que constitui indício de ocultação de renda. As despesas comprovadas decorrentes de gastos ordinários como contas de água, energia elétrica e compra de medicamentos não são suficientes para demonstrar comprometimento de renda a ponto de comprometer a subsistência. Por fim, importa salientar que os executados estão habilitados no processo desde 03/09/2018 e, até então, nunca haviam pleiteado o benefício. Somente neste momento e diante da imposição do recolhimento do preparo, alegaram hipossuficiência, porém sem comprovar qualquer alteração de sua condição financeira desde então. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. O contexto ora retratado, traz indício de terem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, afastando-se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator